Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DO MOTOBOY – TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO COM CHIP – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
2. A controvérsia diz respeito à reparação de danos decorrentes da aplicação do chamado golpe do motoboy, objeto do Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, cujo teor é o seguinte:
“As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.
3. De considerar, ainda, que quando do julgamento da Reclamação n. 0732600-32.2021.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização, Rel. Des João Egmont, ocorrido em 20.06.2022, aquele Colegiado decidiu que afasta-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a que se refere a Súmula n. 479 do STJ, quando o evento danoso alegado pelo cliente, não decorreu de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, mas de falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha e, inclusive, quando não comunicado o extravio do cartão que vem a ser utilizado por terceiros.
4. A pretensão da parte autora é de obter a nulidade do contrato de empréstimo realizado e das operações de transferências de valores subsequentes, decorrente de fraude perpetrada por terceiros.
5. Restou incontroverso, em decorrência dos efeitos da revelia, que após a entrega do cartão pelo consumidor ao integrante da organização criminosa, foi realizado uma operação de crédito no valor de R$ 43.000,00 e transferências nos valores de R$ 21.000,00 (17h44); R$ 13.000,00 (17h43); e R$ 19.400,00 (17h44), ou seja, foram transferidos R$ 53.400,00 em pouco mais de 60 segundos, todas no dia 22/03/2022 (ID 40110738). Igualmente incontroverso que a instituição financeira procedeu a devolução de R$ 7.000,12 no dia 13/04/2022.
6. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, comumente chamado de golpe do motoboy, permitiu a entrega voluntária do plástico a terceiro, fazendo a vítima acreditar que estaria ajudando o sistema de segurança do Banco quando, na verdade, deu acesso ao estelionatário para utilizar seu cartão das mais diversas formas.
7. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, meu convencimento é de que o golpe somente foi concretizado pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas pelo meio do aplicativo do Banco.
8. O exame do extrato bancário juntado aos autos no ID 40110738 - Pág. 1 indica que no dia anterior havia um saldo de aproximados R$ 10.800,00 em conta de caderneta de poupança vinculada à conta corrente. As operações de transferência por meio de TEDs realizadas no dia seguinte, nos valores de R$ 21.000,00, R$ 13.000,00 e de R$ 19.400,00, somente foram concluídas porque o estelionatário realizou uma prévia operação de crédito no valor de R$ 43.000,00.
9. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio do cartão com chip deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
10. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito no valor de R$ 43.000,00, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do cartão com chip para perpetrar o golpe.
11. Sem a conclusão do negócio do empréstimo no momento antecedente, não haveria as transferências de valores de R$ 53.4000,00.
12. Por essas razões, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo foram determinantes para a ocorrência das operações fraudulentas, de modo que a reforma da sentença é a medida que reputo adequada. O ressarcimento ao consumidor deverá ocorrer na importância de R$ 46.400,00, uma vez que a instituição financeira já ressarciu R$ 7.000,12.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e condenar o banco a ressarcir ao autor o valor de R$ 46.400,00, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, devidos da citação.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.